Tribunal: STF
Processo: RE 1469622
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Instituto de Previdência de Santa Catarina – IPREV (e. doc 22) e pelo Estado de Santa Catarina (e. doc 24) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (e. doc. 16), o qual, reformando a sentença, julgou procedente o pedido de conversão, em especial, do tempo de serviço prestado por policial militar. A correspondente ementa foi assim redigida:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EX-POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE DE RISCO. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 4º, II, DA CF/1988. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI N. 8.213/91). POSSIBILIDADE. TEMA OBJETO DE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1014286/SP (TEMA 942/STF). AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. APLICAÇÃO DO FATOR MULTIPLICADOR DE 1,4. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.



    Nas razões recursais, os recorrentes alegam que houve violação ao artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    O IPREV defende que "a averbação do tempo especial com acréscimo deve observar o julgamento do TEMA 942, sendo possível somente até a data da EC 103/2019 e desde que o exercício de atividade insalubre esteja atestado no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho previsto na Lei n. 8.213/91."



    O Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 942 da repercussão geral (RE 1.014.286-RG) ao presente caso, pois o militar não possui direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, uma vez que possui estatuto próprio de aposentadoria.



    O Ministério Publico opina pelo parcial provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo acórdão à luz da legislação aplicável aos servidores públicos militares.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões articuladas pelo Estado de Santa Catarina.  



    O autor busca o reconhecimento do tempo de serviço exercido junto à Polícia Militar de Santa Catarina como atividade especial, bem como o direito à conversão do tempo especial em tempo comum.  



    Consta do acórdão recorrido que "o apelante disse ter laborado na Polícia Militar de Santa Catarina no período entre 27.06.1983 a 05.01.1987, totalizando 3 anos, 6 meses e 12 dias de efetivo serviço prestado. Relata ter sido averbado o tempo de serviço simples, ao passo que busca a conversão do período comum em especial, com a aplicação do fator multiplicador de 1,4 para fins de aposentadoria no RPPS."  



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).   



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.434.643 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 19-07-2023). 



    Ademais, destaco que Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG (Tema 15), Ministro Ricardo Lewandowski, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis, conforme ementa abaixo: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.  



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.  



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido”.



    Ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recuso do Estado de Santa Catarina.



    De outra parte, o recurso do IPREV se limitou a impugnar aspectos acessórios da condenação, havendo implicitamente concordado com a aplicabilidade do Tema 942, circunstância que o torna prejudicado, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário do IPREV; e dou provimento ao recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina para, reformando o acórdão, restabelecer a sentença de improcedência.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente